Tribunal: TJBA
Processo: 0000529-74.2019.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO Nº 0000529-74.2019.8.05.0216

COMARCA DE ORIGEM:
RIO REAL

PROCESSO DE 1º GRAU: 0000529-74.2019.8.05.0216

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

APELADO
S
/DEFENSOR
ES
DATIVO
S
: RODRIGO DE ANDRADE VASCONCELOS
E ANDRÉ LUIZ NASCIMENTO DOS ANJOS

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. PRELIMINARES DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA ITINERANTE PARA O TRIBUNAL DO JÚRI. ATUAÇÃO SUBSIDIÁRIA DE ADVOGADO DATIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ESTADO DA BAHIA. LEGITIMIDADE PARA SUPORTAR O PAGAMENTO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TEMA 984 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO À TABELA DA OAB. READEQUAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, em ação penal relativa à prática de crimes dolosos contra a vida, fixou honorários advocatícios em favor dos defensores dativos Rodrigo de Andrade Vasconcelos e André Luiz Nascimento dos Anjos, em razão da atuação na defesa dos acusados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se a existência de grupo especializado da Defensoria Pública para atuação no Tribunal do Júri impede a nomeação de defensor dativo no caso concreto; (ii) estabelecer se é nula a sentença que arbitra honorários em desfavor do Estado da Bahia sem sua participação formal na lide penal; (iii) determinar se a inobservância do procedimento legal para nomeação de defensor dativo afasta o dever estatal de remunerá-lo; e (iv) definir se os honorários arbitrados observam os critérios de razoabilidade, proporcionalidade, complexidade da causa, zelo profissional e trabalho efetivamente desempenhado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de atuação itinerante da Defensoria Pública no âmbito do Tribunal do Júri não impede, por si só, a nomeação de defensor dativo quando a assistência institucional não supre integralmente a demanda da comarca, sobretudo se a atuação do advogado nomeado ocorre também em fases anteriores à sessão plenária.

4. O Estado tem dever constitucional de assegurar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados e, na insuficiência estrutural da Defensoria Pública, deve viabilizar subsidiariamente a atuação de defensor dativo para preservar o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório

5. A eventual inobservância do procedimento previsto nos §§ 1º e 2º do art. 5º da Lei nº 1.060/50 não afasta a obrigação do Estado de remunerar o defensor dativo, pois tal irregularidade não invalida a nomeação realizada para assegurar defesa técnica, contraditório, proteção ao status libertatis e prestação jurisdicional célere

6. O arbitramento dos honorários em sentença penal gera título executivo judicial, e eventual irresignação do ente estatal quanto à cobrança não descaracteriza sua obrigação de pagamento nem impõe a prévia instauração de demanda autônoma na esfera cível.

7. O Tema 984 do STJ afasta a vinculação do magistrado às tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pela OAB, impondo a fixação da remuneração do defensor dativo com base nas circunstâncias concretas do trabalho prestado.

8. No caso concreto, os valores fixados na sentença excedem os parâmetros de proporcionalidade em relação às atividades efetivamente exercidas por cada causídico, razão pela qual se impõe sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido parcialmente e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A insuficiência da atuação da Defensoria Pública autoriza a nomeação subsidiária de defensor dativo para assegurar a ampla defesa e o contraditório em processo criminal.

2. A inobservância do procedimento formal de nomeação do defensor dativo não afasta o dever estatal de remunerá-lo quando inexistente prejuízo e comprovada a efetiva prestação do serviço.

3.As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pela OAB não vinculam o magistrado no arbitramento da remuneração do defensor dativo no processo pena, conforme o Tema 984 do STJ.

4. O valor dos honorários do defensor dativo deve ser fixado conforme a complexidade da causa, o zelo profissional, as diligências realizadas e o tempo efetivamente despendido na atuação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LXXIV, e 127, caput; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 1º; Lei nº 1.060/1950, art. 5º, §§ 1º e 2º

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.656.322/SC, Terceira Seção, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 11/10/2017 (Tema 984).

STJ, AgRg no AREsp 1.448.743/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 26/05/2020, DJe 02/06/2020.

STJ, REsp nº 1.777.957/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13/12/2018, DJe 19/12/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 0000529-74.2019.8.05.0216, da comarca de Rio Real, em que figuram como recorrente o Estado da Bahia e como recorridos Rodrigo De Andrade Vasconcelos e André Luiz Nascimento Dos Anjos.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente do recurso interposto pelo Estado da Bahia e, nesta extensão, dar-lhe provimento parcial, na esteira das razões explanadas no voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

(EO) APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000529-74.2019.8.05.0216